Tribunal: TJMT
Processo: 1019583-86.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019583-86.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS MOREIRA - CPF: 057.213.071-61 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL NÃO ESSENCIAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DO VALOR INCONTROVERSO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeita embargos monitórios e constitui em título executivo judicial o crédito decorrente de contrato de cartão de crédito e operação de crédito pré-aprovado, fixando o valor devido e determinando a incidência dos encargos legais, inclusive adequação à Taxa SELIC conforme Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil;

(
ii
) estabelecer se os embargos monitórios, desprovidos de planilha discriminada e de demonstração do valor tido como correto, são suficientes para afastar a liquidez e exigibilidade do crédito apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia contábil é indeferida quando desnecessária, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência das provas, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente, no caso, a prova documental apresentada.

4.
A ausência de renovação do pedido de prova pericial na fase de especificação acarreta preclusão, impedindo a parte de alegar cerceamento de defesa posteriormente.

5.
A prova escrita juntada — contratos, extratos, faturas e memória de cálculo — demonstra a origem, evolução e inadimplemento do débito, atendendo ao art. 700 do CPC.

6.
Impugnações genéricas a encargos contratuais, desacompanhadas de planilha de cálculo e da indicação do valor reputado correto, não atendem ao ônus previsto no art. 702, §2º e §3º, do CPC, autorizando a rejeição dos embargos.

7.
A revisão de encargos financeiros exige demonstração concreta de abusividade, inexistente nos autos, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, conforme orientação consolidada pelo STJ.

8.
A adequação dos encargos à Lei nº 14.905/2024 demanda apenas ajuste técnico, sem alteração do resultado condenatório: aplica-se a SELIC integral até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, IPCA como correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de renovação do pedido de perícia contábil na fase de especificação de provas gera preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.
2.
A prova documental composta por contratos, extratos, faturas e memória de cálculo é suficiente para embasar ação monitória, atendendo ao art. 700 do CPC.
3.
Embargos monitórios que alegam excesso de cobrança sem apresentar valor incontroverso ou planilha discriminada descumprem o art. 702, §2º e §3º, do CPC, autorizando sua rejeição.
4.
A partir de 30/08/2024, aplica-se o regime da Lei nº 14.905/2024: IPCA como índice de correção monetária e juros legais calculados pela Taxa SELIC deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 373, II; 700; 702, §§2º e 3º; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024)
”
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, Quarta Turma,
DJe
12/12/2024; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJMT, Ap. 1000107-38.2020.8.11.0036,
DJe
28/05/2024; TJGO, Ap. 0175369-60.2017.8.09.0042,
DJe
05/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

DIEGO CARLOS MOREIRA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
d
a
2ª
Vara
Cível da Comarca de Sinop/MT,
nos
autos da
ação monitória
n.
1019583-86.2024.8.11.0015
promovida
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE -SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,
que julgou procedentes os pedidos inicias
para constituir

em título executivo judicial o título apresentado na inicial
,
condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 48.914,32 (quarenta e oito mil, novecentos e catorze reais e trinta e dois centavos)
referente a cobrança de saldo devedor de
contrato de crédito pessoal
.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que a perícia contábil é imprescindível para elucidar as questões técnicas relativas à legalidade dos juros remuneratórios e moratórios, à ocorrência de capitalização indevida e à ausência de discriminação do Custo Efetivo Total.

Argumenta que o fato de não ter reiterado o pedido na fase de especificação de provas não configura desistência, pois a perícia já havia sido solicitada de modo expresso nos embargos e seria necessária ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o julgamento antecipado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o recorrente afirma que os documentos apresentados pela instituição financeira podem ser suficientes para instaurar o
procedimento monitório, mas não conferem liquidez e certeza ao crédito quando confrontados com alegações específicas de abusividade.

Alega que a sentença aplica de forma inadequada o artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ao exigir que o embargante apresente cálculo preciso do valor tido como devido, embora tal demonstração dependa justamente da perícia contábil cuja realização foi negada.

Sustenta que não se trata de mera impugnação genérica, mas de questionamento técnico sobre a metodologia utilizada para atualização do débito e dos encargos, sendo inviável ao devedor, leigo em contabilidade, apresentar planilha detalhada sem acesso à composição interna dos cálculos utilizados pela cooperativa
, defendendo que
a exigência de cálculo sem acesso aos elementos técnicos afronta os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça.

Requer, ao final, em preliminar, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil.

Afirma
, ainda, em caráter
alternativo
, que, caso mantida a procedência da ação monitória, a sentença deve ser reformada para que a apuração do
quantum
debeatur
ocorra na fase de cumprimento de sentença, mediante perícia contábil, com exclusão de eventuais encargos abusivos e observância das taxas legais. Aduz,
subsidiariamente
, que, se preservada a condenação, seja expressamente consignado que a
Taxa SELIC
, a partir de 30/08/2024, substitui integralmente os juros de mora e a correção monetária, constituindo
índice único
para atualização do débito, sem cumulação ou dedução adicional.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a insuficiência da prova escrita e a ausência de liquidez do crédito, afastando-se a aplicação rigorosa do artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, com consequente improcedência do pedido monitório ou, ao menos, a adequação do valor cobrado.

Pede, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida, reiterando que permanece em situação financeira que justifica o benefício.

Foram apresentadas contrarrazões p
ela
Cooperativa
agravada (Id. 330992864), sustentando q
ue a ação monitória está instruída com documentação ampla e suficiente — propostas de adesão, faturas detalhadas, extratos de conta corrente e memória de cálculo — elementos que demonstram a origem, evolução e inadimplemento do débito, atendendo plenamente ao art. 700 do CPC.

Afirma que o apelante não apresenta qualquer prova concreta capaz de infirmar tais documentos, limitando-se a alegações genéricas sobre anatocismo e ausência de CET, sem apontar cláusulas abusivas nem fornecer cálculo alternativo.

Defende que não há cerceamento de defesa, pois a perícia contábil requerida nos embargos não é reiterada no momento processual adequado. A inércia do apelante na fase de especificação de provas acarreta preclusão, legitimando o julgamento antecipado do mérito
, nos termos do artigo
355, I, do C
ódigo de Processo Civil
, e arg
umenta que permitir a rediscussão da prova não requerida oportunamente contraria a boa-fé e o dever de cooperação processual.

No mérito, reafirma que o apelante não nega a existência da dívida nem a validade dos documentos, mas apenas discute a forma de cálculo sem atender ao ônus estabelecido pelo art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, que exige a apresentação do valor tido como correto, com demonstrativo discriminado.

Alega que a invocação de questões técnicas não afasta esse ônus, que poderia ter sido cumprido mediante a elaboração de planilha própria ou contratação de assistente técnico
, assegurando que
acolher a tese do apelante esvaziaria a finalidade do dispositivo legal e incentivaria impugnações protelatórias.

Sobre os encargos moratórios, confirma que a sentença aplica corretamente a Taxa SELIC a partir de 30/08/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024, devendo o índice incidir de forma única e integral, sem cumulação com outros indicadores de correção monetária ou juros.

Conclui pugnando pelo não provimento da apelação e pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e

o apelante beneficiário da justiça gratuita
(Id.
334190384
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

A matéria controvertida nestes autos prescinde de prova pericial contábil, pois a análise dos contratos, extratos e documentos que embasam a ação monitória é suficiente para a formação do convencimento judicial, tratando-se de exame essencialmente documental que não demanda especialização técnica para sua compreensão e valoração.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO E À ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não for indispensável para a verificação da abusividade, bastando o cotejo do instrumento contratual e dos documentos regulatórios
”. (TJ/MG, 20ª Câmara Cível, apelação 10000220498760001 MG, relator Desembargador Manoel dos Reis Morais,
Dje
30/06/2022).

Ressalte-se, ademais, que a alegação de cerceamento de defesa revela-se incompatível com a conduta processual da própria apelante.

Embora tenha formulado pedido genérico de perícia nos embargos monitórios, deixou de reiterá-lo quando expressamente instada pelo Juízo
a quo
a especificar as provas que pretendia produzir, limitando-se ao silêncio
(Id. 330992857 e Id. 330992860)
.

Tal omissão constitui preclusão, pois o sistema processual vigente adota lógica cooperativa e de concentração dos atos, impondo às partes o dever de agir no momento oportuno para viabilizar a adequada organização da instrução probatória.

Pretender, agora, em sede recursal, invocar a imprescindibilidade da prova técnica que a parte deixou de requerer
tempestivamente configura comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé processual, e impede o acolhimento da preliminar.

Não se pode admitir que a inércia voluntária da parte seja convertida em fundamento para anulação da sentença, sob pena de esvaziamento da utilidade das regras de preclusão e incentivo à litigância meramente estratégica.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que, ao arguir excesso de cobrança em embargos monitórios, incumbe ao devedor apresentar planilha discriminada e atualizada da dívida, sob pena de rejeição da insurgência (CPC, art. 702, § 2º e § 3º).

Tal ausência, no caso dos autos, reforça a desnecessidade da perícia.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DIEGO CARLOS MOREIRA
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial o
documento apresentado com a petição inicial, referente à cobrança de saldo devedor decorrente do uso do cartão de crédito
Sicredi Mastercard Black
e do contrato de crédito pré-aprovado C31433249-5, totalizando o montante de R$ 48.914,32 (quarenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código

de Processo Civil, uma vez que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, consignando que

as partes não evidenciaram o interesse na produção de outras provas além das constantes nos autos.

Embora o requerido tenha pugnado prova pericial, na fase instrutória, quando instada a

especificar provas, se quedou silente (Id. 186467066), o que importa em desistência tácita e preclusão da

produção de outras provas.

[...]

Rejeito a preliminar de ausência de título líquido, certo e exigível, uma vez que para a

ação monitória, não se exige que a prova escrita seja robusta e livre de dúvidas, mas sim que permita ao juiz

presumir a existência do direito alegado.

Nessa perspectiva, a proposta de adesão, as faturas de cartão de crédito e os extratos

bancários, que detalham a evolução do débito e os encargos, são documentos hábeis a instruir o pedido

monitório, mesmo sem a força de título executivo.

Feitas essas considerações, passo ao mérito.

Como é cediço, a ação monitória “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base

em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: pagamento de

quantia em dinheiro (I); a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (II) e; o

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (III)”, conforme estabelece o artigo 700 do Código de

Processo Civil.

No caso, a parte autora instruiu a inicial com as faturas, proposta de abertura de conta e

adesão e proposta de adesão e solicitação do cartão de crédito, assinados pelo devedor, assim como memória

de c
á
lculo e extratos de conta corrente (Id. 165545076/165545083), que evidenciam a evolução da dívida e

os encargos incidentes e demonstram a presença da relação jurídica entre as partes, ajustando-se ao conceito

de “prova escrita sem eficácia de título executivo”.

[...]

Por sua vez, o requerido não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), nem comprovou o pagamento ou qualquer outra exceção

pessoal capaz de desconstituir o débito cobrado.

Com efeito, a o requerido não negou a relação jurídica, não impugnou as assinaturas

lançadas nos documentos, nem a relação jurídica entre as partes, limitando-se a alegações genéricas de

anatocismo, sem apontar especificamente quais cláusulas contratuais seriam abusivas ou qual o valor que

considera incontroverso.

[...]

No mais, a alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada de um cálculo preciso

com a indicação do valor que o requerido entende ser devido, tornando a impugnação genérica e

insuficiente.

[...]

Cumpre consignar que na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos

contratuais têm incidência até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser

corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora legais.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e, consequentemente, JULGO

PROCEDENTE a ação monitória para o fim de converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º,

do CPC) e condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 48.914,32 (quarenta e oito mil novecentos e

quatorze reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o ajuizamento da

ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. A partir de 30/08/2024, deve-se

aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1º, CC, alterado pela

Lei n. 14.905/2024).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários

advocatícios, que arbitro, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em

10% (dez por cento) do valor da condenação. A cobrança fica sobrestada (art. 98, 3º, CPC);

[...]” (Id.
330992861)
.

No caso, verifica-se que a C
ooperativa de Crédito apelada
instrui a petição inicial com vasta documentação, compreendendo faturas detalhadas do cartão de crédito Sicredi Mastercard
Black
,
extratos
bancários referentes à movimentação e evolução do débito, memória de cálculo atualizada e instrumentos contratuais pertinentes ao uso do limite rotativo e à contratação do
crédito pré-aprovado identificado como operação C31433249-5, todos constantes do Id
.

330990866 ao Id. 330990873
.

O conjunto documental apresentado, portanto, revela-se suficiente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, para embasar a propositura da ação monitória, porquanto consubstancia prova escrita sem eficácia de título executivo, idônea a demonstrar a existência da obrigação afirmada, a origem do crédito e a inadimplência do devedor.

A operação de crédito está devidamente identificada, assim como os encargos aplicados e a evolução da dívida
(Id. 3309908871 e Id. 330990872)
, sendo inequívoca a relação jurídica estabelecida e a utilização, pelo apelante, dos serviços e limites contratados.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade desse conjunto documental para fins de constituição de título executivo judicial, caso não elidido por embargos suficientemente demonstrativos da inexigibilidade do débito, o que não se verifica no presente feito. A propósito:

“[...]
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória
não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação
.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ)
.
[...]” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
12/12/2024).

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão ao apelante. Embora se trate de prerrogativa prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seu deferimento não é automático, exigindo a presença de verossimilhança das alegações
ou a hipossuficiência técnica ou
econômica do consumidor frente ao fornecedor. Nesse sentido:

“[...]
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento desta Corte,
não é automática e depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. Rever a análise sobre a existência desses requisitos, realizada nas instâncias ordinárias, demanda revolvimento de matéria fático-probatória, que não cabe no âmbito de índole extraordinária do recurso especial. Precedentes
. [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.298.072/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023)

Conquanto o recorrente pretenda desconstituir essa prova mediante afirmações genéricas de abusividade e alegações de anatocismo e ausência de Custo Efetivo Total, não apresenta qualquer elemento concreto capaz de infirmar o conteúdo dos documentos juntados pela instituição financeira. Tampouco demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a insurgências abstratas desconectadas dos dados contábeis e contratuais efetivamente apresentados.

Não há qualquer indício concreto de abusividade contratual, tampouco se extrai dos autos incapacidade do apelante para produzir as provas pertinentes, sobretudo porque as matérias por ele suscitadas poderiam ter sido minimamente demonstradas mediante apresentação de cálculos próprios, o que nunca ocorreu.

No que tange à alegada abusividade de encargos e capitalização de juros, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Na hipótese, conquanto seja admissível, no bojo dos embargos monitórios, a formulação de impugnações de natureza revisional, é imprescindível que a parte embargante, ao sustentar excesso de cobrança ou desproporcionalidade dos encargos, apresente, desde logo, o valor que entende
devido, acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa e atualizada, nos moldes do que exige o artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil.

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Embora o apelante tenha alegado genericamente a ocorrência de cláusulas abusivas
,
prática de encargos excessivos
e desconhecimento da metodologia de cálculo,
não cuidou de indicar, com precisão, quais cláusulas contratuais considera ilegítimas, tampouco delimitou o montante que reputa incontroverso.

Ainda, deixou de acostar planilha de cálculo capaz de evidenciar a suposta onerosidade exagerada, limitando-se a invocar princípios genéricos do direito do consumidor, sem qualquer correspondência objetiva com os elementos constantes nos autos.

Tal omissão inviabiliza o exame aprofundado da matéria, pois não se trata de questão que demande dilação probatória complexa ou realização de perícia técnica,
mas sim de simples operação aritmética ao alcance da própria parte, desde que minimamente instruída por documentação idônea
.

O ordenamento jurídico não ampara o acolhimento de impugnações desprovidas de substrato probatório mínimo, sob pena de banalização do contraditório e da ampla defesa.

O entendimento firmado pelos Tribunais corrobora essa posição:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros,
por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida
. II
- As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição
.
” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000107-38.2020.8.11.0036, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje
28/05/2024).

“[...]
Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. II. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC
. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
”. (TJ/GO, 1ª Câmara Cível, apelação 0175369-60.2017.8.09.0042, relator Desembargador Roberto Horácio de Rezende,
Dje
05/12/2018).

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no julgamento monocrático que, diante da fragilidade da argumentação revisional apresentada pelo apelante, rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Ademais, conforme registrado na origem, não foi demonstrada a existência de cláusula abusiva tampouco a efetiva capitalização
indevida de juros, e o apelante não apresentou cálculos alternativos que indicassem o
quantum
reputado correto.

Cumpre destacar, ainda, que a alegação de imprescindibilidade de perícia contábil se revela contraditória com a conduta processual do recorrente, pois, embora tenha formulado pedido genérico nos embargos monitórios, deixou de reiterá-lo quando intimado para especificação de provas, permitindo a consumação da preclusão.

Não lhe é dado, agora, em sede recursal, ressuscitar pedido que abandonou no momento processual adequado, consoante os princípios da cooperação, da boa-fé e da estabilidade das fases processuais.

No que concerne aos encargos moratórios, impõe-se ajustar a incidência dos índices de atualização e juros legais ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação contratual específica ou previsão legal diversa, a correção monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária aplicável, de modo a evitar cumulação indevida.

As alterações passaram a produzir efeitos sessenta dias após sua publicação, ocorrida em 1º
/7/
2024, razão pela qual passaram a incidir a partir de 30
/8/
2024.

Assim, até a data imediatamente anterior ao início da vigência da lei nova, a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis devem seguir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
s
Tema
s
112

e
1368
,

segundo a qual a Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, pode ser utilizada como índice unificado de correção e juros legais quando inexistir disposição contratual ou legal específica em sentido diverso
.

A partir do início da vigência da Lei nº 14.905/2024, entretanto, a sistemática passa a se orientar pelo novo regime legal, impondo-se a separação entre correção monetária e juros moratórios: para a primeira, aplica-se exclusivamente o IPCA; para os segundos, adota-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, de forma a preservar o comando normativo que veda a sobreposição de índices e impede a duplicidade de atualização.

Dessa maneira, a partir de 30
/8/
2024, não mais subsiste a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice integral e unificado. Ao contrário, cumpre ao julgador observar a repartição dos encargos conforme o novo modelo legal, utilizando o IPCA para corrigir monetariamente o débito e aplicando, para os juros moratórios, a fração correspondente da SELIC que exceder a variação inflacionária.

Tal sistemática, além de estritamente aderente ao texto legal, harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa e da coerência lógico-sistêmica do ordenamento.

À luz dessas considerações, impõe-se reconhecer que a sentença deve ser mantida quanto à incidência da Taxa SELIC até o início da vigência da lei nova, mas é necessário consignar expressamente que, a partir de 30 de agosto de 2024, os encargos moratórios observarão o regime do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais.

A adequação, entretanto, não altera o resultado do julgamento, cuja procedência se mantém integralmente, pois a própria apelada já admite a aplicação do modelo legal e inexiste prejuízo prático ao apelante, sendo certo que a individualização dos índices será realizada na fase própria de liquidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença quanto à procedência da ação
monitória e à constituição do título executivo judicial. Todavia, acrescento, para fins de adequação ao regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que a atualização monetária e os juros legais deverão observar os seguintes critérios:

a) até 29 de agosto de 2024, aplica-se a Taxa SELIC integral, por sua natureza híbrida, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112;

b) a partir de 30 de agosto de 2024, em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito deverá observar o IPCA como índice de correção monetária, ao passo que os juros moratórios serão calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o IPCA, vedada qualquer cumulação que importe duplicidade de atualização.

Esclareço, ainda, que tais parâmetros se aplicam apenas à fase de atualização da dívida, a ser realizada no momento oportuno, não alterando o resultado condenatório fixado na origem.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, acrescendo-os em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
observado o disposto no artigo 98,
§
3º do mesmo Código.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025